Tribunal: TJMT
Processo: 0020331-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELANTE: EVA MIQUELINA DE CAMPOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos a Desembargadora Vice-Presidente, nos termos do art. 41, do RITJMT.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora